Tribunal: TJBA
Processo: 8077180-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077180-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: ADINOEL MOTTA MAIA

Advogado(s)
:
MARCELLO RICARDO CADORE, DENNIS NUNES, RAFAELA FREITAS MATIAS, SANDERSON RODRIGUES AMORIM FREIRE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS MORATÓRIOS. TEMA 677/STJ. NÃO APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO PELO EXECUTADO. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 677/STJ. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, conforme exige o art. 525, § 4.º, do CPC, é medida legalmente prevista e justificada.

2. O depósito judicial realizado a título de garantia não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Tema 677 (REsp 1.820.963/SP), não havendo que se falar em modulação de efeitos.

3. A homologação dos cálculos do exequente pelo juízo de origem, em conformidade com o entendimento do STJ, não configura erro ou excesso de execução, estando os parâmetros devidamente analisados.

4. Decisão agravada integralmente mantida.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8077180-67.2025.8.05.0000, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e agravado
ADINOEL MOTTA MAIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA
JG25